Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004472-10.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR DOS SANTOS SOARES - CPF: 763.111.981-34 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0740-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. SÚMULA 85 DO STJ. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que restabeleceu benefício previdenciário de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, sem manifestação expressa sobre a prescrição quinquenal
.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que figure como devedora a Fazenda Pública, alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da demanda, conforme a Súmula 85 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula 85 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 85; TJMT, Apelação Cível no 1003857-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 05/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão
(id.

271607373
)
proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu provimento à apelação interposta
(id.

243399676
)

pelo embargado
, para restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91. Assevera tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, e requer a manifestação expressa sobre o ponto, inclusive para fins de prequestionamento dos
arts
. 332, §1o, e 487, II, do CPC, do art. 193 do Código Civil e do art. 103, parágrafo único, da Lei de Benefício
(id. 273375392).

Sem contrarrazões (id.
276729375
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu provimento à apelação de Itamar dos Santos Soares para restabelecer o benefício de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez.

O ponto central da controvérsia é a alegada omissão quanto ao exame da prescrição quinquenal, tendo em vista que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a cessação do benefício, conforme o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício em qualquer fase processual, devendo ser analisada no presente caso.

Dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
:

"
Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado
(...)

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social."

Além disso, a Súmula 85 do STJ estabelece que

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior a propositura da ação
”.

No caso, considerando que a ação foi ajuizada em 09/11/2020, as prestações vencidas anteriormente a 09/11/2015 encontram-se
prescritas
, preservando-se, contudo, o direito ao recebimento das parcelas posteriores
.

Cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO –ACOLHIDA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO –
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

(
TJ-MT
1003857-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo INSS para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/11/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025